Tribunal: STF
Processo: Inq 309
Classe: Inq
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-02
Data de publicação: 1987-09-02

Ementa:
INQUERITO. DEPUTADA FEDERAL. CRIME ELEITORAL NÃO CONFIGURADO.
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO.
SENDO O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA PELO
ARQUIVAMENTO DO INQUERITO, POR NÃO SE CONFIGURAR, NOS FATOS, CRIME
ELEITORAL, E NADA HAVENDO A OBJETAR, DETERMINA-SE O ARQUIVAMENTO
REQUERIDO.